Tribunal: STF
Processo: HC 233509
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em que se articula excesso de prazo no julgamento do HC 786.262/GO, impetrado perante o STJ.



    Narra o impetrante, em suma, que a impetração tramita naquela Corte desde 20 de novembro de 2022, sem que se tenha proferido nenhuma decisão. À vista do exposto, requer seja determinado à instância antecedente o julgamento do mencionado feito.



    Em 05.10.2023, solicitei informações à autoridade coatora (eDOC 10), que prestou os devidos esclarecimentos (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    Não subsiste o interesse de agir.



    Com efeito, conforme consta das informações prestadas pela autoridade coatora, em 10 de outubro de 2023 foi proferida decisão de indeferimento da ordem de habeas corpus.



    Nesse contexto, não se mostra dotada de utilidade prática qualquer determinação voltada ao julgamento da ação proposta naquela Corte, tendo-se, portanto, operado a perda do objeto do presente writ. 



    Posto isso, com fulcro no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o presente habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente